Tribunal: TJMT
Processo: 0001836-89.2009.8.11.0105
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001836-89.2009.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA SANTANA - CPF: 327.311.832-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Sueli de Tal (VÍTIMA), SUELI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ALEGADA QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTERROGATÓRIO POR CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO REGULAR. SÚMULA 273/STJ. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A defesa suscita nulidade da sessão de julgamento por alegada quebra da imparcialidade do Juiz Presidente. No mérito, requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, aduzindo a ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da valoração negativa dos antecedentes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade na sessão do Tribunal do Júri por suposta violação à imparcialidade do juiz presidente; (ii) se o interrogatório realizado por carta precatória é nulo; (iii) se o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos; e (iv) se houve erro na valoração dos antecedentes na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

4. A alegação de nulidade por quebra da imparcialidade não foi arguida em momento oportuno, operando-se a preclusão, nos termos do art. 571, incisos V e VIII, do CPP.

5. Ainda que superado o óbice, não houve demonstração de prejuízo, sendo legítima a atuação do juiz presidente ao prestar esclarecimentos aos jurados, nos termos do art. 480 do CPP.

6. O interrogatório por carta precatória é válido quando a defesa é regularmente intimada da expedição, sendo desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado, conforme Súmula 273/STJ. Inexistente demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

7. A anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente é cabível quando o veredicto se mostra absolutamente dissociado do conjunto probatório, o que não ocorre quando há versões conflitantes amparadas por prova produzida sob o crivo do contraditório.

8. No caso, a materialidade e a autoria encontram respaldo em prova testemunhal e pericial, inclusive laudo que atesta lesão em região vital, afastando a tese de ausência de
animus necandi
.

9. Quanto à dosimetria, não há condenação definitiva anterior ao fato apurado, sendo indevida a valoração negativa dos antecedentes, impondo-se o redimensionamento da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, para afastar a valoração negativa dos antecedentes e redimensionar a pena, mantida a condenação.

Tese de julgamento
: “1. As nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão, exigindo-se a demonstração de prejuízo. 2. O interrogatório realizado por carta precatória é válido quando a defesa é intimada de sua expedição, sendo desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado. 3. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser cassada quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos. 4. A valoração negativa dos antecedentes exige condenação definitiva anterior ao fato julgado.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, inciso II; CPP, arts. 480, 563, 571, incisos V e VIII, e 593, inciso III; CPP, art. 226; Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 713; STJ, HC 433.673/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.03.2019; STJ, AgRg no RHC 152.430/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.04.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.637.411/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.259.084/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, HC 470.517/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.03.2019; STJ, HC 419.100/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15.03.2018; Súmula 273/STJ; Súmula 444/STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MANOEL PEREIRA SANTANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL PEREIRA SANTANA
em face da r. sentença proferida pelo eg. Tribunal do Júri da Comarca de Colniza/MT que, nos autos da ação penal n.º 0001836-89.2009.8.11.0105, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso II
(motivo fútil),
do Código Penal
, à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais encartadas no ID 299723442, a i. Defensoria Pública suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
da sessão de julgamento por
violação ao princípio da imparcialidade
, sob o argumento de que o magistrado presidente teria influenciado os jurados ao realizar a leitura de depoimentos colhidos na fase inquisitorial para sanar dúvidas do Conselho de Sentença.

No
mérito
, vindica a
anulação
do veredicto popular por ser a
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, sustentando a
ausência de
animus necandi
e a necessidade de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte.
Subsidiariamente
, pugna pela reforma da
dosimetria da pena
, especificamente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial dos
antecedentes
. Ao final,
prequestiona
a matéria.

Embora regularmente intimado para apresentar contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau deixou transcorrer o prazo sem apresentação da peça processual (ID 299723445 e ID 299723441).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
, conforme parecer registrado sob o ID 331860871.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 299723443), foi interposto por aquele de tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A exordial acusatória narra que, no dia 13/09/2009, por volta das 21h, na Rua 11, bairro Bela Vista, no município de Colniza/MT, o denunciado
MANOEL PEREIRA SANTANA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil, utilizando arma branca (faca), ceifou a vida da vítima
Sueli de Tal
, efetuando lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta dos autos que o recorrente, por ocasião da data dos fatos, chegou na casa da testemunha
Wilson Lovo
, onde encontrou a vítima, tendo se iniciado uma discussão, motivo pelo qual o denunciado desferiu uma facada que atingiu a região do pescoço da ofendida, provocando a lesão que foi a causa de sua morte.

Diante desse fato, o apelante foi denunciado, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do
art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal
, e ao ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, restou condenado nos termos da denúncia.

1.

Da suposta nulidade decorrente de quebra da imparcialidade do juízo:

Tal como relatado, no bojo das razões recursais, a i. Defesa do apelante

MANOEL
alega a existência

de
nulidade
decorrente da ofensa ao princípio da imparcialidade, ao
argumento de que o magistrado presidente teria influenciado os jurados ao realizar a leitura de um depoimento colhido na fase inquisitorial para sanar dúvidas do Conselho de Sentença.

Em relação a esse aspecto, nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, vejo que a
preclusão
se apresenta inconteste, porquanto, da leitura que se faz da ata da solenidade do Tribunal do Júri, juntada nestes autos sob o ID 299723413, está registrado o
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção declarada oportunamente em relação a tais pontos,
conforme trecho transcrito a seguir:

“
O jurados solicitaram esclarecimentos, os quais foram atendidos pelo Juiz Presidente.

Em razão disso, nos termos do artigo 484 CPP, o MM. Juiz passou a leitura explicação dos quesitos, estes formulados nos termos dos artigos 482 e 483 do CPP,
tendo em seguida indagado às partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer, obtendo a resposta de que não tinham reclamações e, tampouco, requerimentos
. Após, ainda em plenário, o MM. Juiz explicou o significado de cada quesito, consoante o artigo 484, parágrafo único do CPP.
” - Destaquei (ID 299723413).

Incide nesse caso, portanto, o disposto no art. 571, inc. V e VIII do CPP, no sentido de que as eventuais nulidades posteriores à pronúncia e referentes ao julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas
logo depois de anunciado o julgamento
e apregoadas as partes ou tão logo ocorrerem, ou seja,
ainda durante a sessão solene
, e não o sendo, acabam fulminadas pela
preclusão
,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019
.

Como dito, a leitura da ata da solenidade do Tribunal do Júri registra o
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção declarada oportunamente;
por sinal, o documento consigna expressamente que os jurados solicitaram esclarecimentos, que foram atendidos pelo Juiz Presidente
,
inexistindo manifestação tanto da acusação tampouco da defesa.

Vê-se que a alegada parcialidade do juízo não foi sequer mencionada pela defesa técnica durante a Sessão Plenária, de modo que,
quedando-se inerte a defesa
quando deveria ter se insurgido contra eventual conduta tendenciosa do MM.º Juiz Presidente, referida pretensão consiste em
tese não debatida
.

É imperioso reconhecer que, além da
análise da citada tese diretamente por esta instância recursal implicar em evidente
supressão de instância
; a possibilidade de
discussão da matéria foi atingida pela
preclusão,

diante da dinâmica peculiar dos feitos de competência do Júri, sendo
que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores
não tolera a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
.

Tal atitude destoa do ordenamento jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé objetiva, que exige a lealdade e a boa-fé processual de todas as partes no processo, não cabendo manobras processuais, como a arguição de nulidade em momento posterior, que lhe convier, para alcançar o seu intento.

Ad argumentandum tantum
, saliente-se, por cediço, que, para o reconhecimento de nulidade, deve ser demonstrado o
prejuízo ocasionado ao réu
,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022
; e este, em consonância com julgados do
STJ - AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020
,
não decorre automaticamente da condenação
, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição,
situação que não se verifica nos autos
, notadamente diante das peculiaridades do rito do Tribunal do Júri.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não resta indicado, sequer efetivamente comprovado, em qual medida o recorrente foi prejudicado, não havendo razão à nulidade aventada pela i. Defesa.

Nesse sentido, há julgado do c. STJ:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal.
No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade.
2. No presente caso, não se extrai do acórdão recorrido e da ata de julgamento, que o Ministério Público fez menção ao silêncio parcial do réu em seu prejuízo, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. [...] 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.259.084/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023) – destaquei.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se superasse o óbice da preclusão, o que se admite apenas para fins dialéticos, a pretensão anulatória não prosperaria.

O §1º do artigo 480 da Lei Processual Penal prevê que "
concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos
", ao passo que o §2º do dispositivo dispõe que “
se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos
”.

A doutrina afirma que se trata de "
providência perfeitamente viável, sem que implique em quebra da incomunicabilidade, nem tampouco antecipação de julgamento
", já que "
o jurado tem o direito de se informar da melhor maneira possível, pois somente isso pode garantir a efetiva soberania da instituição do júri
" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 821/822).

Contudo, "
cabe ao juiz controlar o que o jurado expressa, durante a sessão de julgamento”,
não devendo coibi-lo de
"buscar esclarecimentos, através de perguntas feitas a testemunhas, pedidos de exibição de documentos ou leitura de peças, bem como acesso aos autos ou indagações formuladas diretamente ao magistrado, a respeito de qualquer assunto ligado ao processo
", cumprindo-lhe, no entanto, atentar "
para que eles não manifestem, por intermédio de suas dúvidas, a opinião em formação quanto ao deslinde do processo
" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 801).

Assim, a solicitação de esclarecimentos pelos membros do Tribunal do Júri é perfeitamente viável, cabendo ao Juiz Presidente controlar o conteúdo das expressões empregadas pelos jurados, evitando que manifestem, por meio de suas dúvidas, opinião quanto ao mérito da causa.

No caso dos autos, a i. Defensoria Pública se insurgiu contra a suposta conduta do magistrado ao proferir análise subjetiva dos fatos, o que contaminaria a formação do convencimento dos jurados, ao sopesar o comentário do juiz togado como argumento de autoridade.

No entanto, não há falar em quebra da imparcialidade do Juiz-Presidente do Tribunal do Júri durante os esclarecimentos aos jurados, quando o magistrado não desbordou as regras legais, com preservação da autonomia e independência dos jurados.

Como se extrai da gravação em mídia audiovisual acostada ao ID 299723426, o magistrado limitou-se a fazer a leitura do depoimento da
testemunha
Wilson Lovo
perante a autoridade policial, esclarecendo que se tratava de prova não submetida ao contraditório e à ampla defesa, a fim de dirimir dúvida sobre questão de fato apresentada por uma jurada.

Assim, não se vislumbra a emissão de qualquer juízo de valor ou sugestão quanto ao mérito da causa, apta a contaminar a formação do convencimento do Conselho de Sentença.

Ex positis
, seja pela manifesta ocorrência da preclusão, seja pela inexistência de violação ao dever de imparcialidade do juiz togado na condução do julgamento,
REJEITO a tese de nulidade
.

É como voto a preliminar.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Inicialmente, a i. Defesa aduz que o interrogatório do apelante na primeira fase do júri estaria eivado de nulidade absoluta, em razão da ausência da defesa técnica e do representante do Ministério Público no ato, além de resquícios inquisitoriais na postura do juízo deprecado, que teria induzido o apelante às respostas, motivo pelo qual requer o seu
desentranhamento
dos autos.

Com a devida vênia, a
tese defensiva está fadada ao insucesso
.

A alegada ausência da defesa técnica e do representante do Ministério Público no ato realizado por carta precatória não configura vício, uma vez que a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores entende que a intimação das partes acerca da expedição da precatória no juízo de origem é suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa, tornando dispensável a presença física no juízo deprecado.

Esse é o teor da Súmula nº 273 do Superior Tribunal de Justiça: "
Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado
."

Ademais, as afirmações de que o magistrado teria adotado uma "postura inquisitorial" ou "induzido respostas" consistem em meras alegações genéricas, desprovidas de qualquer demonstração fática. A defesa não aponta, concretamente, de que forma a condução do ato teria sido parcial ou coercitiva, não se desincumbindo do seu ônus de comprovar o suposto vício.

Por fim, ainda que existisse alguma irregularidade formal, o que não é o caso, a declaração de nulidade no processo penal exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). A defesa não logrou demonstrar de que maneira o interrogatório teria prejudicado o apelante, limitando-se a arguir a nulidade de forma abstrata. Sendo assim, o ato processual deve ser considerado válido e o pedido de seu desentranhamento, indeferido.

Acrescenta-se ainda que o recorrente manteve a mesma versão na oportunidade em que foi interrogado no Plenário do Júri, ou seja, voltou a confessar o fato, da forma como havia feito no interrogatório colhido mediante carta precatória, durante a instrução, e do qual não houve qualquer insurgência da i. Defesa.

Outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que as teses sustentadas pela defesa em Plenário referentes à ausência de dolo e à desclassificação encontram substrato probatório assaz a ampará-las, razão pela qual o veredito dos jurados no sentido oposto se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

Nas oportunidades em que foi interrogado, o
apelante
MANOEL PEREIRA SANTANA
apresenta sua versão dos fatos sob o viés de que esfaqueou a vítima
Sueli
pois esta e a testemunha
Wilson Lovo
estariam mexendo em suas coisas, acrescentando que estaria arrependido de tê-la matado, porque não era sua intenção, e que não se lembra de quantas facadas desferiu, mas acreditava que não teria sido mais de uma (Relatório de mídias – ID 299723046 e ID 299723425).

Entretanto, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva,
mas também a contrapõe com outras provas testemunhais e periciais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, resta autorizada a pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência,
vê-se impossibilitada sua cassação.

Na hipótese, o recorrente admitiu em juízo que foi o autor do golpe com faca que atingiu a vítima, sustentando, no entanto, que não se recorda o exato número de golpes desferidos e que não pretendia matá-la.

Ocorre que, além de ser deveras preciosista exigir que o dolo de determinada conduta seja extraído da literalidade da fala de seus agentes, olvidando das evidências que emergem da concretude de suas ações e do contexto de tais práticas; a versão defensiva viu-se contraposta por outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório, e que podem ter influído no ânimo dos jurados, de modo que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos.

Ressalta-se que o próprio recorrente, quando questionado pelo membro do Ministério Público em Plenário, embora tenha afirmado que a intenção não era matar a vítima, concordou que sua ação foi desproporcional e demonstrou arrependimento; bem como afirmou que desejava “pagar” pelo que tinha feito, ao ser questionado pela defesa (
Relatório de mídias – ID 299723425)
.

Merece destaque o depoimento em Plenário do policial militar
Isaías Cordeiro Rosa
, responsável pelo atendimento da ocorrência, no sentido de que encontrou a vítima já sem vida, com muito sangue no local, tendo sido informado por
Wilson Lovo
que o autor do crime seria o apelante
MANOEL
, após uma discussão entre eles (Relatório de mídias – ID 299723428).

Por sinal, o laudo pericial de exame de corpo de delito atesta que a extensão dos ferimentos acarretados à vítima em virtude do golpe com faca que teria sido desferido pelo recorrente, inclusive em região vital do corpo (pescoço), e com força suficiente para provocar “
secção da veia jugular
”, lesão que provocou seu óbito por choque hipovolêmico (ID 299723036 - Pág. 101/104).

Diante de tais elementos, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em não reconhecer a tese de ausência de
animus necandi
apresentada pelo apelante.

O descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa não é esdrúxulo, pois, a mera intenção de lesionar a ofendida não se apresenta indene de dúvidas, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, levando em consideração que há duplicidade de versões sobre o ilícito, se afigura possível que o fato tenha sido perpetrado pelo recorrente, com dolo homicida, e, por essas razões, os argumentos apresentados pelo apelante não têm o condão de ensejar a desconstituição da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, pois, é inegável que os senhores jurados apenas optaram por uma das versões sustentadas em Plenário, diga-se de passagem, completamente plausível e ancorada no conjunto probatório, de maneira que não se pode taxá-la de manifestamente contrária à prova dos autos.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos, ex vi STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019.

Nessa ordem de ideias, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

3.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena

A i. Defesa requer a neutralização do vetor judicial referente aos
antecedentes
, sob a alegação de que foram negativados indevidamente.

Nesse ponto,
assiste razão à defesa
.

Na esteira da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça,
configuram-se maus antecedentes quando
,
na data da sentença
,
o réu apresenta condenação definitiva por delito anterior
(STJ, HC 419.100/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Depreende-se do pronunciamento judicial objurgado (ID 299723411) que a pena-base do crime de
homicídio qualificado

afastou-se 1/6 (um sexto) do mínimo legal
, restando estabelecida no patamar de
14 (quatorze) anos de reclusão
, ante a valoração desfavorável atribuída na sentença ao vetorial
antecedentes
, com fundamento em certidão de antecedentes criminais juntada aos autos.

Ocorre que, ao compulsar o feito, verifica-se que os registros dos antecedentes criminais do apelante
MANOEL PEREIRA SANTANA
revelam que não há condenação criminal transitada em julgado por fato anterior ao apurado nos presentes autos.

O registro referente ao crime de posse irregular de arma de fogo, que gerou a instauração do Inquérito Policial nº 118/2006, conforme certidão acostada ao ID 299723037 - Pág. 5 teve a sua punibilidade extinta, consoante a folha de antecedentes anexada ao ID 299723037 - Pág. 25/27.

Ademais, em consulta ao SEEU nº 0000797-29.2013.8.04.4400, observa-se que inexiste registro de condenação criminal transitada em julgado anterior ao presente feito (cujos fatos ocorreram em 2009).

Assim sendo, se na data da sentença do crime apurado neste caderno processual
o réu ainda não apresentava condenação definitiva por crime anterior
, não há falar em existência de maus antecedentes, sob pena de ofensa à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. A ilustrar esse entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. [...] DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR DELITO ANTERIOR AO CRIME APURADO COM TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SOPESAMENTO DA VETORIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SEDE DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 444/STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Segundo a jurisprudência desta Corte superior, é devido o aumento da pena-base a título de maus antecedentes nos casos em que o trânsito em julgado da condenação, pela prática de delito anterior, ocorreu entre a data do cometimento do ilícito e a prolação da sentença. Na hipótese, a sentença do crime apurado foi prolatada antes da data do trânsito em julgado da condenação definitiva por delito anterior, sopesada pelo Tribunal de Justiça a título de maus antecedentes em sede de acórdão condenatório, o que representa ofensa à Súmula 444/STJ.
5. Agravo regimental parcialmente provido para, excluída a vetorial dos maus antecedentes da pena-base, fixar a pena definitiva em 2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, mais 20 dias-multa.”
(STJ, AgRg no HC 523.330/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) – Grifei.

Com essas considerações,
afasto
a avaliação desfavorável dos
antecedentes
do agente e
retifico a pena-base
do apelante para o piso legal de
12 (doze) anos de reclusão
, à míngua de outras circunstâncias judiciais avaliadas em seu desfavor.

Apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a sanção básica já foi fixada no mínimo legal na primeira etapa dosimétrica, o que obsta a redução da reprimenda intermediária aquém do mínimo, nos termos da súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento e diminuição da reprimenda, mantenho inalterada a pena
FINAL e DEFINITIVA
do ora apelante
MANOEL PEREIRA SANTANA
em
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

4.

Do prequestionamento

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL PEREIRA SANTANA
,
apenas para afastar a valoração negativa conferida aos antecedentes do agente, na primeira etapa da dosimetria.

Por conseguinte, reajusta-se a pena
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante para
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mantendo-se inalterados, nos demais termos, o veredicto condenatório e a respectiva sentença proferidos nos autos da ação penal n.º 0001836-89.2009.8.11.0105.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026